Tribunal: TJDFT
Processo: 0735451-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0735451-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Francisco Pereira Pinto D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A (Id. 63265850) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Brasília, por meio da qual foi determinada a exclusão da União do polo passivo da demanda e, subsequentemente, foi promovida declinação de competência para uma das varas cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na origem o demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum. Narrou que tem conta vinculada ao PASEP e que, de acordo com o disposto na Lei no 13.677/2018, é legítima sua pretensão ao recebimento dos valores correspondentes ao aludido programa. Asseverou que após sua aposentadoria requereu à sociedade anônima Banco do Brasil S/A a apuração do saldo, em seu nome, referente ao PASEP e constatou a existência, no referido fundo, do valor de R$ 1.028,50 (mil e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Alegou que a soma dos repasses efetuados pela Administração Pública à aludida instituição bancária, referentes à contribuição do PASEP, atualizada monetariamente e devidamente remunerada, representariam montante significativamente maior em relação ao indicado pelo apelado. Requereu, assim, a condenação da sociedade anônima Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 116.833,50 (cento e dezesseis mil e oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Em virtude da inclusão da União no polo passivo da demanda, os autos do processo foram distribuídos ao Juízo da 8a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal. O aludido órgão judicante, no entanto, proferiu a decisão interlocutória por meio da qual foi promovida a declinação de competência para a Justiça Comum do Distrito Federal, ao entender pela ilegitimidade passiva da União para a demanda. Contra a aludida decisão interlocutória o Banco do Brasil S/A interpôs o presente agravo de instrumento, sob o fundamento de que a legitimidade passiva para a demanda seria da União. O Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região negou provimento ao recurso, tendo mantido a decisão interlocutória que promoveu a declinação de competência. Por essa razão, transcorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos contra o acórdão que consubstanciou o referido julgamento, os autos foram remetidos à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ao entender, este Relator, que este Egrégio Tribunal de Justiça não teria competência para o julgamento da demanda, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo, foi suscitado o conflito negativo de competência nestes autos e nos autos do processo no 0727145-49.2022.8.07.0001, que tratam exatamente da mesma demanda e que resultaram da distribuição dos autos do processo de origem, provenientes da Justiça Federal local, após a declinação de competência promovida pelo Juízo da 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Por essa mesma razão, foi determinada a reunião dos presentes autos aos autos do processo no 0727145-49.2022.8.07.0001, mencionado anteriormente. Com a superveniência da decisão por meio da qual foi reconhecida a competência deste Egrégio Sodalício para o julgamento da demanda (Id. 65560524), os autos foram devolvidos para que seja dado prosseguimento à marcha processual, estando pendente de julgamento apenas o recurso de apelação interposto por Francisco Pereira Pinto (autos no 0727145-49.2022.8.07.0001). Assim, não subsiste razão para a reunião dos autos. Com efeito, o presente agravo de instrumento já foi julgado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, não havendo, ao menos em tese, atividade jurisdicional a ser desempenhada no presente caso. Determino, portanto, à zelosa Secretaria da 2a Turma Cível que promova: a) a desassociação dos presentes autos dos autos do processo no 0727145-49.2022.8.07.0001; e b) o arquivamento dos autos do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator